Tribunal: TJES
Processo: 0000168-74.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-74.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONEL PABLO DUARTE MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N° 11.343/06.
INVIABILIDADE.
POSSIBILIDADE DE COEXISTIREM AS FIGURAS DO TRAFICANTE E DO USUÁRIO
.

3.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
4.
APLICAÇÃO DA
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
. DESPROVIMENTO.
5.
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE.
6.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A
O ADVOGADO DATIVO
ATUANTE NO 2º GRAU
.
7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que, no caso em exame, indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 3. Diante da fixação da pena-base no mínimo legal pela magistrada
a quo
, fica evidenciada a falta de interesse recursal acerca do pleito defensivo de redução da pena basilar ao patamar mínimo. 4. Incabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, diante da inteligência da Súmula 630, do STJ, que prevê que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 5. Considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal. 6. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 7. Recurso conhecido e desprovido, além da fixação de honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
LEONEL PABLO DUARTE
MONTEIRO
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca
de Guaçuí
(fls.
168/174
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...
]
no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 17h50m, no Beco Otacílio Gonçalves de Souza, bairro São Miguel, Guaçuí/ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, tinha em depósito 9 (nove) pedras de crack com 224,9 g e 3 (três) invólucros com 64,
3
g de maconha
[...].

Conforme apurado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência do denunciado foram encontrados 9 (nove) pedras de crack e 3 (três) porções médias de maconha, 1 (um) aparelho celular e uma balança de precisão.

Ante o exposto, o denunciado LEONEL PABLO DUARTE MONTEIRO, encontra-se incurso, em tese, nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 [
...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo

33,
caput,

da Lei nº 11.343/
20
06,
à pena de
05
(
cinco
) anos

de reclusão
, bem como
ao pagamento de
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
para
o
início d
o
cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às
fls.
195/201

dos autos físicos,
a defesa requer
a
absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a
desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, a
redução da
pena-base para o mínimo legal,
o reconhecimento da
circunstância
atenuante da confissão espontânea,

a fixação do regime aberto
para
início de cumprimento de pena e a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, prparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidad
e
do crime re
stou inconteste, por meio dos seguintes documentos constantes nos autos físicos: Boletim Unificado de fls.
71/73
, Auto de Apree
nsão de fl.
80
,
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
8
1
,
Ato Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão de fls. 84,
bem como Laudo de Exame Químico de fl
s
.
155/156, todos
dos autos
da ação penal
.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, destaco que
o
P
olicial
Civil

Fábio
José
de Rezende
, que diligenciou no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, ao prestar seu depoimento em juízo, anexado em mídia de fls.
133
, narrou o seguinte,
conforme
transcrito na
sentença:

“
Que foram cumprir um mandado de busca na residência do acusado; que ao chegarem no local se depararam com o acusado na rua; que conversaram com ele para acompanhar os policiais até a residência; que ele resistiu e evadiu-se; que a esposa do acusado estava na casa; que ela disse que a droga era de Leonel; que não participou do cumprimento do mandado que foi o delegado quem cumpriu o mandado.”

Nesse
mesmo sentido, se manifestou o
outro agente público que participou
do cumprimento do referido mandado
, o

Delegado

Marcos Luiz Nery Filho
,
em mídia à fl. 133
do
s autos físicos,
narrando
em juízo,
conforme
extraído
da r. sentença,
o seguinte:

“
Que a casa do acusado era um dos alvos de mandado de busca e apreensão; que foi em direção à residência do réu; que os outros policias tentaram abordar o acusado que estava na rua; que durante o cumprimento, localizaram o material que foi apreendido; que a convivente do acusado disse que o material pertencia ao acusado; que as drogas estavam no quarto dentro de uma porta-marmita; que não se recorda onde a balança de precisão estava”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
do
s
policia
is

civis
que particip
aram
d
o

cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência
do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

P
rosseguindo na análise das provas
, a
informante Karla Rosa de Oliveira, convivente do acusado à época dos fatos, narrou em juízo o seguinte, conforme transcrito na sentença prolatada:

“
Que quando chegou em casa a polícia já estava lá; que revistaram tudo e encontraram; que segundo eles a droga estava no quarto; que não sabe dizer quanto tempo as drogas estavam lá; que não estava em casa; que o réu não disse que estava traficando;
que as drogas estavam dentro de uma marmita
; que nunca viu Leonel traficar; que ele é usuário de cocaína, crack e maconha; que nunca viu ninguém ir até o local comprar droga; que não sabe onde a balança foi encontrada”

Por sua vez, o acusado, interrogado em juízo, negou a prática da traficância, tendo afirmado que o Delegado teria aumentado a quantidade de droga apreendida, bem como que não poderia falar de quem é a balança de precisão apreendida:

“
Que sua irmã que cometeu suicídio; que teve uma recaída nas drogas; que é usuário de drogas; que não é traficante; que não é conhecido como traficante e nunca teve passagem por tráfico; que quando era menor de idade praticava furtos para comprar crack;
que o delegado aumentou a quantidade de droga; que não foi apreendida balança; que tinha 20 gramas de crack
; que pagou R$ 700,00 (setecentos reais); que tinha 25 gramas de maconha; que pegou R$ 100,00 (cem reais); que perguntado quanto custa cada pedra de crack, respondeu que cada pedra é R$ 10,00; que 5 gramas são R$ 200,00 (duzentos reais); que ainda está devendo o restante; que o endereço não é seu; que o restante de drogas foram apreendidas na boca de fumo da Lagoa; que assumiria se a droga fosse sua;
que sabe de quem é a balança mas não pode falar quem é o traficante;
que se fosse traficante teria condições de contratar advogado”.

Dessa forma
,
diante de todas as provas colacionadas acima,
depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais
civis
que realiza
ram
diligência
s
para cumprir
o
mandado de busca e apreensão na casa do recorrente, que
o réu foi
visualizado
próximo
à
sua
residência
,
porém apresentou resistência e
s
e
evadiu o local em fuga.

Na sequência, ao cumprirem o mandado de busca e apreensão na residência
do acusado
, constataram que
este

guardava

0
9
(
nove
) pedras
grandes
de crack,
somando 224,9g
e
03 (três) invólucros, contendo 64,3g de maconha
, prontos para a comercialização,
em
um porta-marmita no interior de sua residência
,
além de uma balança de precisão para a contagem da droga.

Por sua vez, o apelante, em juízo, alegou ser apenas usuário de drogas, relatando que o delegado aumentou a quantidade de
entorpecentes apreendidos
na residência, informando que possuía apenas 20 gramas de crack e 25 gramas de maconha, bem como alegou que
sabe quem é dono da balança de precisão, mas que não poderia falar.

Todavia
, em que pese a
versão apresentada pelo apelante
, analisando detidamente os harmônicos depoimentos dos policiais
civis
que participaram
do cumprimento do mandado de busca e apreensão
,
além do depoimento da companheira do acusado à época afirmando que as drogas se encontravam no interior da residência,
dentro de uma marmita,
é certo que a narrativa do réu se trata de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade
pelos
atos delituosos praticados.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, não podendo prosperar o pleito absolutório.

Nesse mesmo sentido,
analisa
ndo
os elementos probatórios presentes nos autos,
aliad
o
s às circunstâncias da prisão,

entendo
que restou cabalmente comprovado que
o
apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, n
ão merece prosperar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo próprio, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio ilícito.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega
a

defesa
, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUND
A
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Sendo assi
m
,
e por tudo que foi dito,

não merecer ser acolhido
o pedido de

desclassificação do delito
,

conforme
requerido pela
d
efesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados,
consistentes no tráfico ilícito de drogas,

razão pela qual a
versão
trazida pelos
agentes
responsáveis pela abordagem do recorrente
, nes
t
e caso, deve prevalecer.

Prosseguindo
, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Em relação à
primeira fase d
a
dosimetria
, a defesa pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Dito isso
,
no caso em comento,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do
C ódigo P enal, a magistrad a sentenciante
fixou a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja,
n
o mínimo legal.
Portanto,
fica

evidenciada a
falta de interesse recursal
em tal

pleito defensivo
.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, a magistrada sentenciante acertadamente deixou de reconhecer a circunstância atenuante da confissão em favor do acusado, com base na súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, mediante a inteligência da súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Portanto, tendo em vista que o recorrente alegou ser apenas um usuário de drogas, não confessando a prática do delito a ele imputado,
inviável o reconhecimento da
circunstância atenuante da
confissão espontânea
a seu favor.

Por derradeiro, com relação ao pedido subsidiário de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
verifico que também não assiste razão à defesa
.

Isso porque, considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, q
uanto à f
ixação de honorários advocatícios
, passo a tecer as considerações quanto à atuação, nesta esfera recursal, do advogado dativo, Dr.
Thiago Canholato Cazotte
– OAB/ES nº
29.542
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa de simples complexidade, com apenas um réu, ao qual foi imputado o crime de tráfico de drogas. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que a fixação de honorários se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Thiago Canholato Cazotte bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
bem como fixo honorários advocatícios ao defensor dativo atuante nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)